Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-77.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802547-77.2019.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANA JOSEFA DO NASCIMENTO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO.

ATENDIMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA modificada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que, a determinação para emendar à inicial foi cumprida pelo autor antes da prolação da sentença, a medida que se impõe é a sua apreciação, atitude que, além de prestigiar os princípios da cooperação, da economia processual e do acesso à justiça, se mostra mais razoável, em face de ausência de prejuízos à parte contrária e à marcha processual.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o não atendimento, pela instituição financeira, da determinação de juntada do original da cédula de crédito bancário, o qual embasa a demanda proposta.

Na inicial, o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente e estando com débito em aberto no valor de R$ 7.161,40 (sete mil, cento e sessenta e um mil e quarenta reais).

Em decisão constante no ID 3721235 foi determinada a emenda a inicial para que o requerente apresentasse o original da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

Desta decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento. ( ID3721238)

O juízo de 1º grau, entendendo que não houve o cumprimento da determinação de emenda, sentenciou o feito no ID 3721242, cuja parte dispositiva segue a seguir transcrita:

“Ante o exposto, indefiro a petição inicial e deixo de resolver o mérito da ação, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 3721250), defende que o processo foi prematuramente extinto, pois efetuou a juntada do contrato original em secretaria, não tendo a serventia efetuado a juntada do contrato aos autos. Sustenta que o juízo singular agiu de forma desproporcional e irrazoável ao indeferir a petição inicial, devendo, portanto, ser considerada a apresentação da cédula de crédito.

Sem Contrarrazões (ID 3721255).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de acolhimento da emenda a inicial efetuada intempestivamente.

No caso em tela, o apelante foi intimado a emendar a inicial, efetuando a juntada da via original do contrato. Da decisão que determinou a emenda a inicial, foi interposto recurso de agravo de instrumento, conforme verificamos no ID3721238.

O recorrente protocolou em 17/02/2020 a via original do contrato, todavia, relata que a secretaria deixou de juntar o instrumento aos autos. Deste modo, entendo que merece a acolhimento a irresignação do recorrente, isto porque, a sentença foi prolatada em 15 de abril de 2020, quando já havia sido cumprida a determinação de emenda a inicial.

Na situação em tela manter a sentença recorrida, resultaria em formalismo excessivo e violaria os princípios da economia processual e celeridade que devem sempre ser observados no curso do andamento processual.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se manifestou em situação semelhante a dos autos no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL INTEMPESTIVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DO ACESSO À JUSTIÇA. DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. Considerando que, ainda que intempestivamente, a determinação para emendar à inicial foi cumprida pelo autor, a medida que se impõe é a sua apreciação, atitude que, além de prestigiar os princípios da cooperação, da economia processual e do acesso à justiça, se mostra mais razoável, em face de ausência de prejuízos à parte contrária e à marcha processual, devendo a sentença extintiva proferida, portanto, ser cassada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.(TJGO, APELACAO CIVEL 223444-15.2015.8.09.0006, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 16/08/2016, DJe 2100 de 30/08/2016)

Deste modo, tendo sido cumprida a determinação de emenda a inicial ainda que intempestivamente, entendo que merece acolhimento o recurso do apelante, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade e considerando a inexistência de prejuízo a parte recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU
-LHE
provimento para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a instância de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021